Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Processo : 0701789-26.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da gratuidade de justiça. O agravante sustenta que a decisão agravada destoa da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, apontando que, para a concessão do benefício, não se mostra necessária a comprovação de miserabilidade da parte, bastando para o deferimento do benefício a declaração de hipossuficiência. Relata que a própria a ação de despejo evidencia sua fragilidade financeira. Pede a reforma da decisão, a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça. Todavia, compulsando os autos, observo que houve o recolhimento do preparo do presente Agravo de Instrumento, logo após a interposição do recurso em comento[2]. Nesse quadro, operou-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. É que, ao recolher o preparo do agravo, a parte tornou prejudicado tal requerimento. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: [...] 1. Tendo em vista que a parte recorrente, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. [...] (APC 0008472-25.2017.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13912920 [2] Id. 13924143 e 13924145